Tribunal: TJDFT
Processo: 0728122-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. ERRO DE FATO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento.
2. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material. Não demonstrados tais vícios, impõe-se a sua rejeição.
3. Embora o erro de fato não esteja contemplado expressamente no art. 1.022 do Código de Processo Civil como vício sanável por meio dos embargos de declaração, sua ocorrência implica, em tese, em omissão quanto a apreciação dos fundamentos recursais, devendo os aclaratórios serem conhecidos.
4. A alteração no limite das obrigações de pequeno valor, implementada pela Lei distrital 6.618/2020, implica em alteração no orçamento e cria novas despesas para o exercício fiscal do Distrito Federal, de modo que a iniciativa para legislar tal tema compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo local.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido sem efeitos infringentes.